Tribunal: TJES
Processo: 0021488-81.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021488-81.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CACILDA PICOLE BRITO

APELADO: THEODORICO ZANIVAN e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DIREITO À MEAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM APRESENTADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, nos quais alegava que o imóvel penhorado seria de sua meação, em virtude de união estável com o executado Dilermando Bonfim da Silva, e que o bem seria impenhorável por se tratar de bem de família. A apelante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa e contradição no julgado, pleiteando a nulidade da sentença, e no mérito, a aplicação da teoria da causa madura para julgar procedentes os embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa e contradições quanto à comprovação da união estável e à verificação do imóvel; (ii) examinar se é cabível o reconhecimento da união estável e a consequente impenhorabilidade do bem por ser de meação e caracterizado como bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se configura cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de origem é o destinatário da prova e considerou desnecessária a expedição de mandado de verificação do imóvel, em face da ausência de elementos que comprovassem a união estável ou a natureza do bem como impenhorável.

4.
A alegação de contradição quanto ao endereço onde a apelante foi localizada é irrelevante para a solução da controvérsia, já que o mandado de penhora foi cumprido no local adequado, sendo a apelante sócia da empresa executada.

5.
A inexistência de prova segura acerca da união estável entre a apelante e o executado Dilermando Bonfim da Silva impede o reconhecimento de seu direito à meação. Documentação apresentada após o falecimento do executado não pode ser admitida em fase recursal, conforme o art. 435 do CPC, e tampouco altera o entendimento firmado na sentença.

6.
Não há comprovação de que o imóvel penhorado se enquadre nos requisitos para a proteção da impenhorabilidade de bem de família, já que a apelante foi localizada em endereço diverso daquele alegado como residência familiar e o bem estava listado para venda pela empresa executada
.

7.
A juntada de documento em sede de apelação revela-se extemporânea, posto que o art. 435 do CPC preceitua que os documentos novos podem ser anexados apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou se se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação, o que não é caso concreto.

8.
No caso, não é possível aceitar a referida declaração de união estável post mortem em fase recursal, porquanto a recorrente poderia à época ter adotado as diligências necessárias para obtenção do referido documento, até mesmo extrajudicialmente, através de escritura pública antes do falecimento do executado, todavia, quedou-se inerte, sendo perfeita a conclusão do d. Magistrado quanto a ausência de prova de convivência matrimonial entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da união estável e do direito à meação depende de prova robusta e inequívoca de convivência pública, contínua e duradoura, o que não ocorreu no caso concreto. 2. A alegação de impenhorabilidade de bem de família exige a demonstração clara de que o imóvel serve de moradia familiar, sob pena de improcedência. 3.
A juntada de documento em sede de apelação revela-se extemporânea, nos termos do art. 435 do CPC, que preceitua que os documentos novos podem ser anexados apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou se se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
CACILDA PICOLE BRITO
contra sentença de fls. 95/97 (p. 30/34 do arquivo digital), integrada pela decisão de fls. 127 e verso (p. 66/67 do arquivo digital), proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizado em face de
THEODORICO ZANIVAN e D&C IMÓVEIS LTDA,
julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Em suas razões recursais de fls. 131/149 (p. 72/90 do arquivo digital), a recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por:
i)
cerceamento de defesa, tendo em o requerimento de expedição de mandado de verificação da situação do imóvel;
ii)
em razão de contradição em relação ao endereço diverso pela qual teria sido localizada e;
iii)
em relação a comprovação de união estável havida com o executado e, portanto direito a meação sobre o bem e sua consequente impenhorabilidade.

Com base em tais argumentos requer a declaração de nulidade da r. sentença e, no mérito, aplicando a teoria da causa madura, requer a procedência dos embargos.

Contrarrazões p. 167/173 (p. 107/115 do arquivo digital), pugnando pelo afastamento dos pedidos de nulidade da r. sentença e no mérito seja negado provimento ao apelo.

Por fim, requer seja acolhida a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, anulando a sentença proferida com o consequente prosseguimento do feito e, caso não seja acolhida tal preliminar, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando-se procedente os pedidos contidos na exordial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
CACILDA PICOLE BRITO
contra sentença de fls. 95/97 (p. 30/34 do arquivo digital), integrada pela decisão de fls. 127 e verso (p. 66/67 do arquivo digital), proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizado em face de
THEODORICO ZANIVAN e D&C IMÓVEIS LTDA,
julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Em suas razões recursais de fls. 131/149 (p. 72/90 do arquivo digital), a recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por: i) cerceamento de defesa, tendo em o requerimento de expedição de mandado de verificação da situação do imóvel; ii) em razão de contradição em relação ao endereço diverso pela qual teria sido localizada e; iii) em relação a comprovação de união estável havida com o executado e, portanto direito a meação sobre o bem e sua consequente impenhorabilidade.

Com base em tais argumentos requer a declaração de nulidade da r. sentença e, no mérito, aplicando a teoria da causa madura, requer a procedência dos embargos.

Contrarrazões p. 167/173 (p. 107/115 do arquivo digital), pugnando pelo afastamento dos pedidos de nulidade da r. sentença e no mérito seja negado provimento ao apelo.

Por fim, requer seja acolhida a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, anulando a sentença proferida com o consequente prosseguimento do feito e, caso não seja acolhida tal preliminar, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando-se procedente os pedidos contidos na exordial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação de possível causa de nulidade no julgado e, ainda, na aplicação da teoria da causa madura.

Em princípio, convém tecer breves considerações acerca do litígio posto em juízo.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou embargos de terceiro, alegando, em resumo, que nos autos principais os executados Dilermando Bonfim da Silva e D&C Imóveis Ltda devem ao exequente aproximadamente R$ 1.584.057,11, sendo que fora indicado à penhora o bem situado na na Rua Erotildes Albino Dasmascento, nº 106, bairro Jardim Itapemirim, cuja pretensão foi acolhida pelo Juízo.

Narra a autora que manteve união estável com o executado Dilermando Bonfim da Silva por cerca de 30 (trinta) anos e se encontram em processo de dissolução consensual desta união, restando ajustado que permaneceria com a posse do bem em questão. Assim, figura como terceira estranha e, por tais motivos entende que não deve sofrer constrição judicial sob o único imóvel que possui, utilizado como moradia.

Os embargados apresentaram defesa às fls. 45/60 (p. 46/63 do arquivo digital), alegando, em resumo, que
i)
a parte embargante é sócia administradora da empresa executada;
ii)
o bem objeto dos presentes embargos, conforme confessado, foi adquirido em 2012, sendo justamente na época em que a embargante formalmente ingressou na sociedade empresária executada;
iii)
é inverídica a alegação da embargante ser terceira pessoa estranha ao litígio principal, pois além de ser sócia administradora visa blindar um bem;
iv)
não há separação de corpos, pois as partes continuam convivendo e;
v)
o convivente declarou à Receita Federal a propriedade de dois outros bens imóveis e, assim, o bem penhorado não é o único do casal.

Na sequência, a parte embargante apresentou réplica, reafirmando todos os pontos expostos na exordial.

Nesse ínterim, sobreveio a r. sentença julgando improcedente os embargos de terceiro, tendo como fundamentação a ausência de prova acerca da união estável por ocasião do ajuizamento da ação, bem como o fato de ser controverso a prova de que o bem objeto da demanda se enquadra como bem de família. Nesse ponto, transcrevo breve trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

11. Com efeito,
os embargos são improcedentes.
Alega a embargante que conviveu em união estável por 30 (trinta) anos com o executado Dilermano. Alega que o imóvel que sofreu a indisponibilidade foi construído durante esforço conjunto na constância da união estável com o executado e, em razão do encerramento do convívio conjugal, foi acordado entre os cônjuges que esse imóvel seria destinado a ela na meação, servindo para moradia familiar, caracterizando seu único bem – bem de família.

12. Em que pese tal alegação, a embargante não fez prova nos autos do
status
de união estável com o executado Dilermano e, por consequência, entendo como mera alegação a condição de meeira, bem como a alegação de que a aquisição do imóvel pelo companheiro se deu durante a constância da união ou com esforço conjunto, base essa para sustentar a figura do terceiro interessado.

13. Nesse sentido, considerando que o direito invocado pela embargante decorre de sua condição de companheira do titular do imóvel em questão, entendo imprescindível a comprovação da união estável, não bastando a mera afirmação da sua existência. Não há como proferir juízo de certeza da data de início da alegada união estável. Observo que no documento juntado pelo próprio executado Dilermano em fls. 95 na ação principal nº 0011392-17.2014.8.08.0011, que o executado ostenta
status
de “
casado”.
O documento possui como data de registro de assinatura 19.12.2006. Logo, a alegação do período de convivência marital é controvertida.

14. Não há provas de que a embargante vive em união estável por 30 anos com o executado, enquanto este ainda era casado, sobretudo porque o ordenamento jurídico brasileiro privilegia a monogamia. O pretendido reconhecimento de União Estável demandaria prova da separação de fato do casamento anterior e, simultaneamente, a convivência pública, contínua e duradoura com a Autora. Essa prova, entretanto, não aconteceu de forma segura e sequer foi o objeto principal desta ação.

15. Posto isto, ausente o reconhecimento judicial da união estável ou prova segura dessa relação, não pode ser reconhecido o direito de meação da embargante ou, no mesmo passo, invocar direitos na qualidade de ex-companheira na presente demanda.

16. Considera-se o companheiro terceiro nos termos do rol do §2º do art. 674 do CPC, porém, desde que provada essa condição, o que não ocorreu de forma satisfatória no presente processo pelas razões fundamentadas acima. Vejamos o referido dispositivo:

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o
cônjuge ou companheiro
, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Do bem de família

17. Registro, ainda, que é controverso a comprovação de que o bem objeto da demanda se enquadra nos requisitos para a declaração perseguida de impenhorabilidade. Observo que a embargante, ao ser citada nos autos em apenso, foi localizada em endereço diverso daquele que alega que se presta como destinação de moradia familiar, conforme se observa em fls. 1.128, somado ao anúncio de venda do imóvel promovido pela empresa executada às fls. 1.109, o que se contrapõe com destinação específica exigida para alcançar o benefício da impenhorabilidade perseguido.

Dispositivo

18. Ante o exposto, conheço dos embargos para JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada a parte embargante interpôs o presente recurso de apelação pleiteando a declaração de nulidade da r. sentença e, no mérito, pugnou pela aplicação da causa madura, com o reconhecimento da união estável e da condição de residência do imóvel penhorado, com a procedência dos embargos.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, bem como a prova existente nos autos, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

No caso em apreço, a tese recursal restringe a nulidade da sentença tendo como fundamento três alegações.

A primeira por cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o d. Juízo foi omisso quanto ao requerimento de expedição de mandado de verificação da situação do imóvel, objeto de penhora.

Nesse ponto,
Cândido Rangel Dinamarco conceitua a prova como "um conjunto de atividades de verificação e demonstração, que tem como objetivo chegar à verdade relativa às alegações de fatos que sejam relevantes para o julgamento" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições direito processual civil, v. 3, 2003, Ed. Malheiros, p. 43).

Logo, é assegurado às partes a prática dos atos necessários à comprovação de suas assertivas, para que o Magistrado com isso, decida de forma coerente com tudo aquilo que foi devidamente produzido nos autos, tendo em vista ser o julgador o destinatário final das provas.

Nesse sentido, por ser o destinatário da prova, incumbe ao juiz verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, afastando aquelas desnecessárias à averiguação dos fatos controvertidos.

No caso, não tendo o julgador prova quanto à união estável, bem como a ciência de existência de outro bem em nome do executado, desnecessária a expedição de mandado de verificação.

Outrossim, ainda que fosse acolhido tal pedido, o mesmo não teria o condão de alterar o resultado do julgado, como quer fazer crer a parte recorrente.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A
segunda causa de nulidade arguida pela recorrente
em razão “de contradição em relação ao endereço diverso pela qual teria sido localizada”,
se mostra totalmente irrelevante para o deslinde da questão posta, pois o mandado de penhora foi devidamente cumprido onde se encontrava sediada a empresa executada, da qual a parte recorrente é, inclusive, sócia e representante legal.

Da mesma forma, não merece prosperar a terceira e última tese de
nulidade da sentença “por contradição em relação à comprovação da união estável”
entre a recorrente e o executado Dilermando, pois durante a instrução do curso do processo a parte recorrente não apresentou prova do
status
da união a fim de comprovar a suposta condição de meeira, nem mesmo que a aquisição do bem tenha se dado durante a constância da união estável ou com esforço conjunto, conforme bem destacou o d. Magistrado.

No caso em apreço, a recorrente ajuizou a presente demanda (embargos de terceiro) na data de 20/11/2020, em apenso ao cumprimento de sentença de nº 0011392-17.2014.8.08.0011, em que figura no polo passivo o Sr.
Dilermando Bomfim Moreira Da Silva e D E C IMOVEIS LTDA-ME, empresa esta na qual a recorrente é sócia e representante legal.

Em 31/10/2022, foi proferida a sentença objurgada e, somente após a interposição do presente recurso de apelação (13.03.2023) e das contrarrazões, mais precisamente na data de 19/07/2024, a parte comparece em juízo, nesta segundo instância, apresentando cópia de sentença de reconhecimento de união estável
post mortem
, ajuizada em 28/08/2023, conforme Id n 8605712.

Destarte, pela documentação carreada aos autos, verifica-se que a ação declaratória de união estável somente foi proposta
após o falecimento do executado Dilermando
. Nesse ponto, vale frisar que à época do ajuizamento da ação e por ocasião da prolação da sentença a parte não havia carreado nenhuma prova segura acerca da união estável, nem mesmo informado o juízo acerca de possíveis diligências nesse sentido, ocasião em que poderia, inclusive, requerer a suspensão do processo até a obtenção da almejada declaração de união estável.

Na espécie,
a juntada do documento em sede de apelação revela-se extemporânea,
posto que o art. 435 do CPC preceitua que os documentos novos podem ser anexados apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou se se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação, o que não é caso concreto.

Assim, nos termos dos artigos 434 e 435, do CPC, não é possível aceitar a referida declaração de união estável post mortem em fase recursal, porquanto a recorrente poderia à época ter adotado as diligências necessárias para obtenção do referido documento, até mesmo extrajudicialmente, através de escritura pública antes do falecimento do executado, todavia, quedou-se inerte, sendo perfeita a conclusão do d. Magistrado quanto a ausência de prova de convivência matrimonial entre a requerente e o executado.

Por derradeiro, segue a seguinte orientação jurisprudencial:

“
É inadmissível a juntada extemporânea de documento antigo sem a efetiva demonstração do motivo pelo qual foi impossibilitada a apresentação do mesmo, eis que inviável a juntada de prova documental fora das hipóteses do art. 435, do CPC. Precedentes do STJ.” (TJES, Apelação Cível n. 5001387-98.2017.8.08.0024, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/07/2022).

Portanto, não se desincumbindo a recorrente do ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), de rigor a improcedência do pedido, mantendo-se a r. Sentença por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
CACILDA PICOLE BRITO,
mantendo intacta a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento)sobre o valor atribuído à causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar